Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA.
1. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o agravado não pode ser qualificado como destinatário final do serviço (CDC 2o).
2. Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos (CPC/15 399 524 §3o), o que não se confunde com hipótese de inversão do ônus da prova.
3. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal.
4. Os documentos apresentados pelo banco executado, consistentes nos SLIPS XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio, são suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado.
5. Alegações genéricas de falsidade, sem qualquer indicação de falsidade nos documentos apresentados pelo banco executado/agravante, não infirmam a validade dos documentos juntados. Precedentes.
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.